Tribunal: TJSP
Processo: 2154728-91.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - decisão que rejeitou a impugnação à penhora - determinação de desbloqueio de valores em contas de titularidade da executada - valor inferior a 40 salários-mínimos - interpretação extensiva do art. 833,X do Código de Processo Civil, estendendo a proteção legal para os valores depositados em conta corrente - orientação do Superior Tribunal

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - decisão que rejeitou a impugnação à penhora - determinação de desbloqueio de valores em contas de titularidade da executada - valor inferior a 40 salários-mínimos - interpretação extensiva do art. 833,X do Código de Processo Civil, estendendo a proteção legal para os valores depositados em conta corrente - orientação do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do RESP no 1.912/780-SC - ausência de comprovação de que as quantias são oriundas de salário ou que constituíam reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial, ainda que localizadas em conta corrente - impenhorabilidade não caracterizada - agravo improvido.